Tribunal: STF
Processo: Rcl 90077
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita. Elementos não incluídos nos autos. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina que, nos autos do Processo nº 5006435-24.2024.8.08.0014, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 
Narra a inicial que “a narrativa acusatória sustenta que a Reclamante teria informado datas, número de alvos e nomes, com o objetivo de frustrar a investigação (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/13) e atuar como informante (art. 37 da Lei 11.343/06), além de lhe imputar fraude processual”.
Sustenta que “a denúncia constrói sua tese exclusivamente a partir de conversas travadas entre terceiros, extraídas de aparelhos pertencentes a outros investigados, sem qualquer interlocução direta da advogada, valendo-se de inferências subjetivas, ilações e presunções”.
Alega que o juízo reclamado: “(I) negou à defesa o acesso integral às provas que fundamentam a acusação, consistentes em comunicações extraídas de aparelhos celulares; (II) restringiu o acesso a relatórios parciais, produzidos a partir de critérios unilaterais da investigação; (III) indeferiu expressamente o acesso à integralidade do conteúdo, sob o argumento de proteção da intimidade de terceiros; (IV) designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19/03/2026, inviabilizando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa”.
Aduz que “a defesa esclarece que não busca acesso amplo e irrestrito a todos os dados de todos os aparelhos apreendidos, o que efetivamente poderia violar a intimidade de terceiros. O pedido defensivo é estritamente delimitado: acesso somente à íntegra das comunicações extraídas dos aparelhos de Thayane de Oliveira dos Santos e Claudineia Alves do Nascimento, que serviram de fundamento direto à peça acusatória”.
Requer, em medida liminar, “o sobrestamento do curso da ação penal até o julgamento do mérito da presente Reclamação, (inclusive com a imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 19/03/2026)”. Ao final, requer a procedência da reclamação para ser reconhecida a violação do teor da Súmula Vinculante nº 14 com a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Na espécie, a Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo, no que pertine, trechos do ato reclamado (Doc. 11):

“(...)
2.2. Da suposta violação a súmula vinculante 14, arguida pela defesa de ambos os réus:
A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na suposta negativa de acesso à integralidade das extrações periciais e dos dados de ERB utilizados na investigação, não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
De início, a Súmula Vinculante nº 14 garante ao defensor acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício da defesa. O enunciado, porém, não assegura o direito de acesso irrestrito à integralidade dos bancos de dados extraídos, tampouco confere à defesa direito subjetivo à obtenção do espelhamento integral ("imagem bit a bit"), sobretudo quando essa pretensão abrange conteúdos alheios ao objeto da investigação e envolve dados pessoais de terceiros, cuja preservação é dever constitucional do Estado (arts. 5º, X e XII, CF).
A jurisprudência do STF é pacífica: O direito consagrado na SV 14 limita-se às provas já produzidas e efetivamente utilizadas pela acusação, não alcançando dados brutos, integrais ou mídias completas que não foram incorporados ao procedimento; Não há imposição constitucional para entrega de material integro cuja juntada não foi determinada pela autoridade judicial e que contém informações pessoalmente sensíveis de terceiros (HC 180.035, HC 191.836, Rcl 43.007, entre outros).
Assim, o próprio teor do enunciado impede interpretação extensiva que imponha ao juízo ou ao órgão acusador a disponibilização de conteúdo que não foi utilizado para embasar a imputação.
No caso concreto, todas as provas efetivamente incorporadas à investigação e empregadas pela acusação estão integralmente juntadas aos autos e amplamente acessíveis à Defesa desde o início da persecução penal. A defesa não demonstrou a existência de qualquer elemento utilizado na denúncia que não esteja disponibilizado nos autos.
Ademais, a decisão que indeferiu o acesso irrestrito à totalidade das mídias corretamente observou os limites fixados pela decisão judicial que autorizou as diligências investigativas, a qual determinou, expressamente, a seleção e anexação apenas dos elementos pertinentes aos fatos investigados, justamente para resguardar a intimidade de terceiros. O juízo, portanto, apenas observou a delimitação judicial previamente existente.
A pretensão da Defesa, tal como formulada, não visa acessar elementos de prova utilizados, mas sim obter todo o conteúdo bruto das extrações, inclusive metadados, logs e arquivos não relacionados aos fatos denunciados, o que extrapola o âmbito da garantia conferida pela SV 14. O acesso à cadeia de custódia - tema que pode ser debatido durante a instrução não depende, para sua análise, da entrega da mídia integral, sendo suficiente o controle sobre as provas já incorporadas ao processo.
De mais a mais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação do efetivo prejuízo (art. 563, CPP pas de nullité sans grief). No caso, a Defesa não demonstrou concretamente qual ato processual deixou de praticar, qual contraprova não pôde produzir ou qual tese ficou inviabilizada em razão do indeferimento, restringindo-se a alegações genéricas e abstratas. Ausente prejuízo, não há nulidade a ser reconhecida.
Registre-se, ainda, que o processo não se apoia em "prints isolados", mas em laudos regularmente produzidos por órgãos com expertise técnico, juntados aos autos e submetidos ao contraditório. Esses documentos, por si só, constituem elementos de prova plenamente válidos e aptos ao exame judicial, inexistindo determinação normativa que condicione sua admissibilidade à entrega da imagem forense integral.
Desse modo, não se verifica cerceamento de defesa, violação ao contraditório ou afronta à SV 14, mas sim a correta observância dos limites legais e constitucionais no tratamento de dados sensíveis.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade por suposto cerceamento de defesa, reconhecendo que a Defesa dispõe de todos os elementos utilizados para a formação da imputação, inexistindo prejuízo ou irregularidade capaz de macular o feito.
(...)”

Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

Nessa linha, a mera transcrição do ato reclamado evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, no caso concreto, verifica-se que “todas as provas efetivamente incorporadas à investigação e empregadas pela acusação estão integralmente juntadas aos autos e amplamente acessíveis à Defesa desde o início da persecução penal”. 
Nesse sentido, a autoridade reclamada ressaltou que “a pretensão da Defesa, tal como formulada, não visa acessar elementos de prova utilizados, mas sim obter todo o conteúdo bruto das extrações, inclusive metadados, logs e arquivos não relacionados aos fatos denunciados, o que extrapola o âmbito da garantia conferida pela SV 14. O acesso à cadeia de custódia - tema que pode ser debatido durante a instrução -não depende, para sua análise, da entrega da mídia integral, sendo suficiente o controle sobre as provas já incorporadas ao processo”.
Assim, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso da reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a assentar que “a decisão que indeferiu o acesso irrestrito à totalidade das mídias corretamente observou os limites fixados pela decisão judicial que autorizou as diligências investigativas, a qual determinou, expressamente, a seleção e anexação apenas dos elementos pertinentes aos fatos investigados, justamente para resguardar a intimidade de terceiros. O juízo, portanto, apenas observou a delimitação judicial previamente existente ”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 
Diante desse contexto, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 14, pois não houve negativa de acesso a elementos de prova já documentados. O que se pretende, em verdade, é o acesso a conteúdo não incorporado aos autos, cuja divulgação comprometeria a intimidade de terceiros, hipótese estranha ao campo de incidência do enunciado vinculante.
A jurisprudência consolidada desta Corte tem interpretado o enunciado no sentido de que o direito de acesso reconhecido pela Súmula Vinculante 14 limita-se às provas formalmente incorporadas aos autos do procedimento investigatório, que tenham potencial de influir no exercício da ampla defesa.
Dessa forma, não se confunde o direito de acesso com o direito de produção de provas novas, nem autoriza a requisição de elementos que permaneçam sob sigilo investigativo ou que não integrem o acervo probatório já documentado.
Nessa linha, destaco precedente do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)

Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):

“É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 
Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 
Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 
Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.
O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 
1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)

Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 
Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 
Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla do pedido da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 65609 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.05.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente